Tribunal: TJBA
Processo: 8001725-85.2021.8.05.0243
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001725-85.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SEABRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA MISSIAS MENEZES, JOSE RAMOS TEIXEIRA NETO, ROGER ALCANTARA PINTO DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. SEGURADO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO E AUSÊNCIA DE CARÊNCIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS. LEI ESTADUAL N.º 12.373/2011. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA
APENAS PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE CUSTAS
.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível originária de Ação Previdenciária de concessão de benefício de natureza acidentária, ajuizada por Josias Vieira de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-doença. O autor, segurado especial que exercia atividade de lavrador, teve seu pedido de renovação do benefício de auxílio-doença indeferido administrativamente, sob o fundamento de ausência de constatação da permanência da incapacidade laborativa. Sustentou o demandante que exames e laudos médicos comprovavam sua atual condição de saúde incapacitante para o exercício de atividade laboral habitual, apresentando enfermidades de natureza ortopédica. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido alternativo, condenando o INSS à implantação do benefício de auxílio-doença acidentário no valor de 91% do salário de benefício, fixando a Data de Início do Benefício em 14/07/2016, correspondente à data da cessação do benefício anterior, com exclusão dos valores cobertos pela prescrição quinquenal, além de determinar o encaminhamento do segurado ao serviço de reabilitação profissional, deferir a antecipação de tutela e condenar o demandado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A sentença foi submetida a reexame necessário em razão da natureza acidentária do benefício e por se tratar de sentença ilíquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que concedeu auxílio-doença acidentário ao autor, segurado especial rural, deve ser mantida em todos os seus termos, especialmente quanto à configuração da incapacidade laboral, ao termo inicial do benefício e à condenação do INSS em custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial judicial atesta de forma categórica a existência de incapacidade laboral, classificando-a como parcial e permanente, constituindo elemento probatório de grande relevância elaborado por profissional de confiança do Juízo e equidistante das partes.

4. A qualidade de segurado especial e o cumprimento da carência restam devidamente comprovados pela documentação acostada aos autos, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.

5. A concessão do benefício previdenciário para o segurado especial independe de qualquer carência, conforme interpretação conjunta dos artigos 11, inciso VII, 26, inciso III, e 39, inciso I, todos da Lei 8.213/91, bastando a comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

6. O termo inicial do auxílio-doença deve ser fixado na data da cessação do benefício anteriormente deferido, alinhando-se à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, corroborado pela perícia judicial que confirmou o início da incapacidade em 2016.

7. A determinação dos consectários legais, com incidência de juros e correção monetária segundo o INPC até a Emenda Constitucional nº 113/2021 e Selic após, além dos juros de mora, está em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ e a legislação aplicável.

8. A condenação em honorários advocatícios, com fixação do percentual na liquidação do julgado, mostra-se correta em observância à Súmula 178 do STJ e ao artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

9. Descabe a condenação do INSS ao pagamento de custas processuais em razão da previsão legal isentiva específica no Estado da Bahia, estabelecida no artigo 5º da Lei Estadual n.º 12.373/2011, que dispõe que as taxas judiciais não incidem sobre ações movidas por órgãos da Administração Pública direta, indireta e fundacional da União.

10. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para implantação do benefício no prazo de 30 dias impõe-se dada a natureza alimentar do benefício e a comprovação da verossimilhança do direito, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária parcialmente provida
para reformar a sentença
apenas para excluir a condenação do INSS em custas, posto que descabido
.

Tese de julgamento:

1.
O segurado especial que comprova o exercício de atividade rural e apresenta incapacidade laboral parcial e permanente atestada por laudo pericial faz jus ao auxílio-doença acidentário independentemente de carência, nos termos dos artigos 11, inciso VII, 26, inciso III, e 39, inciso I, da Lei 8.213/91.

2. O termo inicial do auxílio-doença deve ser fixado na data da cessação do benefício anteriormente concedido, quando comprovada a continuidade da incapacidade laborativa desde aquele marco temporal.

3. O Instituto Nacional do Seguro Social é isento do pagamento de custas processuais no Estado da Bahia, conforme previsão do artigo 5º da Lei Estadual n.º 12.373/2011, por se tratar de órgão da Administração Pública indireta da União.

Dispositivos relevantes citados:

Artigos 11, inciso VII; 26, inciso III; 39, inciso I; 59 e 60 da Lei 8.213/91; artigo 479 do Código de Processo Civil; artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil; artigo 300 do Código de Processo Civil; artigo 5º da Lei Estadual n.º 12.373/2011; artigos 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 149 do STJ; Súmula 178 do STJ; Tema 810 do STF (RE nº 870.947/SE); Tema 905 do STJ (REsp nº 1.495.146/MG); TJ-BA, Apelação Cível n. 0000406-92.2014.8.05.0138, Primeira Câmara Cível; TJ-CE, Apelação Cível n. 0009543-88.2017.8.06.0066, 2ª Câmara Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº
8001725-85.2021.8.05.0243
, em que figuram como Juízo Recorrente o JUÍZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SEABRA e como Recorrido o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JOSIAS VIEIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora